Tribunal: TJMT
Processo: 1028427-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028427-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL GOMES GODOY - CPF: 043.084.731-95 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MARTINS CLEMENTE - CPF: 046.419.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE XAVIER DE GODOI - CPF: 278.890.681-15 (AGRAVANTE), CLEIMERE PEREIRA GOMES DE GODOI - CPF: 604.280.581-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de agravo de instrumento. A parte recorrente alega que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que os documentos juntados são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presunção de veracidade da declaração de hiposuficiência financeira de pessoa natural é absoluta ou relativa; e (ii) se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa. O magistrado pode, com base nos elementos dos autos, exigir a comprovação da hipossuficiência para deferir o benefício, em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os documentos apresentados pelos agravantes (faturas de consumo e informativo de rendimentos de cooperativa) são insuficientes para demonstrar a alegada vulnerabilidade econômica, sobretudo pela ausência de documentos essenciais como extratos bancários e declarações de imposto de renda, que permitiriam uma análise completa da situação financeira.

5. A parte agravante, mesmo após ser intimada especificamente para esse fim, não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

6. O recurso que se revela manifestamente improcedente, por insistir em tese já rejeitada sem novos fundamentos, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural não é absoluta, cabendo ao julgador indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte, mesmo após oportunizada a complementação da prova, não apresenta documentos hábeis a comprovar sua real incapacidade de arcar com as despesas processuais. 2. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a condenação da parte agravante ao pagamento da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.910.351/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANTONIO JOSE XAVIER DE GODOI
e
CLEIMERE PEREIRA GOMES DE GODOI
em face de decisão interlocutória proferida em Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela referida parte contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução, registrada sob o nº
1010070-96.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
.

No recurso de Agravo de Instrumento (
ID. 308842894
), a parte agravante se insurgiu contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustentou que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que os documentos juntados aos autos de origem comprovam a ausência de vínculo empregatício do Sr. Antônio José e a condição de "do lar" da Sra. Cleimere Pereira, o que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Postulou, assim, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para deferir o benefício.

Em análise inicial, foi proferido despacho (
ID. 309133867
) que, por não vislumbrar nos autos documentos hábeis a comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência, concedeu aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovassem a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, facultando-lhes o recolhimento do preparo.

Em atendimento, a parte agravante protocolou a petição de
ID. 311204870
, por meio da qual requereu a juntada de comprovantes de despesas pessoais e familiares, com o objetivo de demonstrar sua situação de vulnerabilidade econômica e reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Na decisão interlocutória de
ID. 311271351
, indeferi o pedido de justiça gratuita para este agravo. Fundamentei que a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação da insuficiência de recursos e que os documentos apresentados (faturas de energia elétrica, celular e um informativo de rendimentos emitido por cooperativa de crédito) não demonstravam de forma satisfatória a alegada hipossuficiência, notadamente pela ausência de extratos bancários e comprovantes de renda. Assim, intimei a parte agravante para efetuar o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento.

A parte agravante opôs Embargos de Declaração (
ID. 312202386
), alegando omissão e contradição na decisão, ao argumento de que os documentos juntados em cumprimento ao despacho anterior não teriam sido analisados. Postulou a atribuição de efeitos infringentes para deferir o benefício.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados por meio da decisão de
ID. 313742397
. Nela, assentei a inexistência dos vícios apontados, explicando que os documentos foram expressamente analisados e considerados insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, e que a pretensão dos embargantes revelava mero inconformismo com o resultado do julgamento. Foi reiterada a determinação para o recolhimento do preparo recursal.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno (
ID. 315263369
), em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em suas razões, sustentam que a decisão interlocutória contraria a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, afirmam que a documentação apresentada comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais e que o indeferimento viola o direito de acesso à justiça. Requerem a reforma da decisão pelo colegiado para que seja concedido o benefício.

Em Contrarrazões (
ID. 316619875
), o
BANCO DO BRASIL SA
defendeu a manutenção da decisão agravada, aduzindo que a presunção de hipossuficiência é relativa e que os agravantes não apresentaram documentos suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos, como declaração de imposto de renda, o que torna correto o indeferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita para custeio do Agravo de Instrumento.

Alega a parte Agravante que a decisão monocrática merece reforma, sustentando que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, circunstância que não teria se verificado no caso concreto. Argumenta que o indeferimento da gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado nos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão combatida, aduzindo que a presunção de hipossuficiência possui caráter relativo e que os agravantes não apresentaram documentação suficiente para comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Paralelamente, o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, disciplina que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Nesse contexto, embora o parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção possui natureza relativa, não acarretando o deferimento automático do benefício em todas as circunstâncias. Assim sendo, cabe ao magistrado proceder à análise concreta da situação econômica da parte requerente, podendo exigir a comprovação da alegada hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos não se mostrarem suficientes para formar sua convicção. Nesse quesito, saliento que me filio à corrente de que a concessão do benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
.

Sob essa ótica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
(AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). Nessa mesma linha, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que
"o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais"
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme de que
"a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, 'a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem'"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023).

Da mesma forma, tem-se consolidado na jurisprudência recente desta Corte que
"o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025).

No caso em análise, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos são manifestamente insuficientes para demonstrar de forma inequívoca a alegada condição de hipossuficiência. Com efeito, a parte agravante, mesmo após ter sido devidamente oportunizada a comprovar sua situação econômica através do despacho que concedeu o prazo de cinco dias para juntada de documentos comprobatórios de sua condição financeira, limitou-se a apresentar documentação que não espelha adequadamente seu panorama econômico integral.

Cumpre destacar que, conforme consignado na decisão agravada, os agravantes não trouxeram aos autos elementos essenciais para a formação do convencimento judicial, tais como extratos bancários atualizados, declarações de imposto de renda e comprovantes detalhados de receitas e despesas mensais. A documentação efetivamente apresentada restringe-se a faturas de energia elétrica, telefonia e informativo de rendimentos emitido por cooperativa de crédito, elementos que, por si só, revelam-se insuficientes para demonstrar a integralidade da situação patrimonial e financeira dos requerentes.

Outrossim, impõe-se registrar que o valor subjacente à operação bancária original, qual seja, duzentos mil reais, conforme cédula de crédito bancário objeto da execução principal, sugere capacidade financeira anterior que não foi adequadamente esclarecida nos autos. Tal circunstância, conjugada com a ausência de documentação bancária que pudesse elucidar a atual movimentação financeira dos agravantes, impede a formação de convencimento seguro acerca da alegada impossibilidade de custear as despesas processuais.

Por conseguinte, considerando que a presunção legal de hipossuficiência possui natureza relativa e que os elementos probatórios apresentados não se mostram suficientes para demonstrar de forma satisfatória a alegada insuficiência de recursos financeiros, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A análise revela que os agravantes não se desincumbiram adequadamente do ônus de comprovar sua condição econômica, especialmente após terem sido devidamente oportunizados para tanto através de despacho específico que lhes concedeu prazo para complementação da prova.

Nesse sentido, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios é uníssono no
“
Não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
” (TJ-MG - AI: 10000210324752001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021).

Ademais, importa registrar que o valor do preparo recursal para o presente Agravo de Instrumento é relativamente baixo, inferior a R$ 400,00, não havendo sequer condenação em honorários advocatícios que pudesse agravar a situação econômica da parte, visto que, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, bem como considerando que a parte não atendeu às determinações judiciais para complementação da prova de sua condição financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no âmbito recursal.

Outrossim, resta evidente que o presente Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente, na medida em que os agravantes insistem em argumentação já devidamente analisada e rejeitada na decisão combatida, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos que levaram ao indeferimento da gratuidade da justiça. Nesse sentido, verifica-se que foram devidamente oportunizados a comprovar sua alegada hipossuficiência através de despacho específico, mas se limitaram a reiterar documentação já considerada insuficiente, caracterizando recurso desprovido de fundamento jurídico consistente. Por conseguinte, entendo que deve ser aplicada aos agravantes a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixada no percentual de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser recolhida no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta decisão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando que a parte agravante efetue o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no §4º do artigo 1.021 do CPC, que fixo em 2% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025